Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727548-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO PACIENTE: DANILO DE JESUS RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO, advogado constituído, com OAB/DF no 29.310, em favor de DANILO DE JESUS RAMOS, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que determinou a apresentação de defesa prévia (fls. 134). Alega o impetrante que a d. magistrada a quo determinou a apresentação de defesa prévia pelo paciente. Contudo, argumenta que a Defesa não teve acesso à integralidade dos elementos do Inquérito, notadamente de determinada mídia acostada aos autos pela Polícia Civil, “áudios essenciais, referidos na Denúncia”, cujo acesso só é possível de maneira presencial. Narra que nos termos da Portaria Conjunta no 106/2022, deste Tribunal de Justiça o atendimento presencial encontra-se suspenso. Acrescenta também que “não foi apresentado ainda o Laudo referente à análise das mídias e aparelhos apreendidos quando da busca e apreensão, realizada em meados de março (ID 132417629 e 132661504). Vale dizer, não consta nos autos NENHUMA informação concernente à análise dos celulares apreendidos há mais de 5 (cinco) meses”. Neste contexto, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, o que prejudica a defesa do paciente. Por fim, discorre acerca do Enunciado Sumular Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. Requer, com isso, liminarmente, a “suspensão do feito até a digitalização ou o acesso da defesa aos áudios 53609160.WAV e 53598520.WAV e até que seja juntado aos autos o Laudo Pericial de análise dos aparelhos apreendidos”. No mérito, postula “a cassação ou anulação do ato coator, autorizando-se a defesa a ter acesso a todo o acervo probatório, e determinando-se a fluência do prazo apenas e após o efetivo acesso da Defesa”. É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (fls. 17/28). No transcorrer das investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e pela quebra do sigilo de dados dos equipamentos de informática apreendidos (fls. 31/35), o que foi deferido (fls. 37/40). Além disso, é certo que no curso das investigações foi deferida a interceptação telefônica dos envolvidos. Intimado para o oferecimento de defesa prévia (fl. 79), o paciente requereu a reabertura do prazo “apenas quando a Defesa Técnica obtiver efetivo acesso aos elementos informativos” que subsidiaram a denúncia (fl. 108). Ao apreciar o pedido, a d. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal exarou decisão com o seguinte teor (fl. 119): “Em análise dos mencionados autos, verifico que os relatórios trazem as informações de data e horário dos diálogos obtidos. Ademais, as operadoras de telefonia devem dar fiel cumprimento à decisão judicial, disponibilizando condições técnicas para interceptação exclusivamente dos números autorizados, no período deferido para a medida. Sendo assim, indefiro os pedidos dos itens “b” e “c” da petição ID 132279454. Intime-se a PCDF para que anexe aos autos do processo cautelar os áudios identificados como 53609160.WAV e 53598520.WAV do relatório de ID 117591972; e para que cumpra o Ofício no 2386/2022 - 4a VEDF, devendo enviar os aparelhos celulares mencionados para o Instituto de Criminalística e apresentar o laudo de exame de informática, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a defesa de DANILO para oferecimento de defesa prévia”. As mídias contendo os arquivos referentes à operação NOVE REIS foram encaminhadas ao Juízo por meio físico (fl. 128). A Defesa, por sua vez, requereu a digitalização da “mídia física apresentada pela Autoridade Policial, franqueando-se acesso a seguir à Defesa Técnica. Após, que se solicitem informações do Instituto de Criminalística a respeito da conclusão da perícia referente ao Memorando no 1909/2022-13a DP (ID 132661504). Por fim, requer-se que a intimação desta Defesa técnica somente se dê após o acesso efetivo ao Laudo de análise dos celulares apreendidos e do acesso aos áudios apresentados pela Autoridade Policial” (fls. 131/133). O pleito foi indeferido nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de digitalização da mídia encaminhada pela PCDF por meio do Oficio n. 881/2022-13a DP, a qual a defesa poderá ter acesso comparecendo à Secretaria do Juízo. Ademais, verifico que se trata de processo com réus presos e que somente a defesa de DANILO ainda não apresentou defesa prévia, apesar de intimada expressamente por duas vezes (IDs 133596041 e 130143602). Ressalto, ainda, que não é possível garantir a data em que o laudo pericial dos celulares será anexado aos autos. Sendo assim, intime-se a defesa do acusado DANILO para oferecimento de Defesa Prévia, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 55 da Lei n. 11.343/06” (fl. 134). Inconformado, o paciente impetra o presente Habeas Corpus buscando a “suspensão do feito até a digitalização ou o acesso da defesa aos áudios 53609160.WAV e 53598520.WAV e até que seja juntado aos autos o Laudo Pericial de análise dos aparelhos apreendidos”. Feitos esses registros e considerando que as mídias recém anexadas ao feito encontram-se disponíveis apenas em meio físico e que o atendimento presencial neste Tribunal de Justiça encontra-se suspenso entre os dias 15 a 26 de agosto de 2022 (Portaria Conjunta no 106/2022), DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para suspender a ação penal no 0709019-48.2022.8.07.0001 até o julgamento definitivo da presente impetração. Comunique-se ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de agosto de 2022 21:17:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora